Tribunal: TJDFT
Processo: 0702404-36.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702404-36.2022.8.07.0003 RECORRENTES: ROBSON DE LIMA DANTAS E OUTRA RECORRIDA: ADRIANA REGILA FERNANDES DE ANDRADE MUNIZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EMENDA APRESENTADA. ATENDIMENTO PARCIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Apelação interposta contra a sentença que, nos autos de ação de inventário, indeferiu a petição inicial por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, todos do Código de Processo Civil. 2. Determinada a emenda à petição inicial, a parte autora, ora apelante, cumpriu parcialmente a ordem, juntando seu documento de identificação pessoal e o comprovante de pagamento das custas e fornecendo esclarecimentos quanto a sua condição de filha do autor da herança (fato reconhecido por sentença judicial transitada em julgado e averbado na certidão de nascimento juntada em grau recursal). 3. Constatado que a parte não permaneceu inerte ao receber a determinação de emenda à petição inicial, embora não tenha atendido à ordem judicial com exatidão, conclui-se, em homenagem aos princípios da razoabilidade, eficiência e da primazia da decisão de mérito (art.s 4o e 8o do CPC), que deveria ter sido oportunizada a correção da falha, na forma do art. 139, IX, do CPC, haja vista a possibilidade de saneamento do vício processual apontado. Diante disso, afigura-se necessário cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular do feito, possibilitando-se à autora/apelante a apresentação dos documentos exigidos na decisão que determinou a emenda à inicial. 4. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 321 e 330, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, requerendo o indeferimento da petição inicial da recorrida e, consequentemente, a extinção do processo sem resolução do mérito. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJRS, TJRJ, TJSP e TJMT, a fim de demonstrá-lo. Requerem a concessão de gratuidade de justiça (ID 47076801). Em contrarrazões, a recorrida pede a fixação de honorários advocatícios (ID 48189420). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida nos EDcl no AREsp 2281644, pelo RELATOR(A) Ministro HUMBERTO MARTINS, DATA DA PUBLICAÇÃO 07/06/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 321 e 330, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao inconformismo fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional, melhor sorte não colhe o apelo, porque, conforme o entendimento da Corte Superior, “o dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ 6” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.044.223/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). Em relação ao pedido da recorrida de fixação de honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020